Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. É inadmissível a juntada a posteriori de documentos novos quando não comprovado justo motivo impeditivo de sua juntada no momento processual adequado.
3. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Pode o magistrado prolatar sentença se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
5. Em se tratando de alegação de erro médico, a responsabilidade do prestador do serviço é objetiva, por força do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
6. Verificando-se que as provas constantes dos autos, em especial o laudo pericial produzido, revelam a correta conduta médica no procedimento cirúrgico a que o marido da autora apelante foi submetido, bem como no pós-operatório, não sendo verificada a existência de negligência, imprudência ou imperícia pelo médico réu ou falha na condução hospitalar que estabeleça nexo de causalidade com o óbito do paciente, não há que se falar, portanto, em reparação por danos morais e materiais.
7. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida.